Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707733-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANDRE FELIPE MATOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões o banco Agravante, em suma, alega excesso de execução. Aduz que restou determinado pela sentença transitada em julgado, que o Réu, ora Executado-Agravante, deveria restituir de forma dobrada as parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do Autor, ora Exequente-Agravado, em decorrência de um contrato de empréstimo que fora declarado inexistente. Contudo, informa que foram descontadas indevidamente apenas as parcelas vencidas em junho e julho de 2016, devendo ser excluída a do mês de maio do mesmo ano, ao contrário do alegado pela parte Exequente, ora Agravada. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar qualquer exigência com relação ao valor apontado pela Contadoria Judicial. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o excesso de execução apontado. Esta Relatoria intimou o Agravante para que se manifestasse acerca da tempestividade do recurso (ID 15449656), o qual atendeu ao chamamento do Juízo (ID 15648544). DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Isso porque a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de questionamento pela parte Executada, ora Agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50462427, dos autos de origem). Assim, o Juízo a quo, por meio de decisão proferida em razão da referida impugnação (ID 51550743, dos autos de origem), já se manifestou sobre a referida questão, determinando a inclusão da parcela referente ao mês de maio de 2016 nos cálculos, da qual não houve interposição de recurso. Confira-se: “[...] No que tange à restituição da parcelas de 05/07/2017, verifica-se que o título executivo judicial a contempla, pois determina a restituição das parcelas de maio/2016 e junho/2016, bem como de eventuais parcelas descontadas no curso do processo. A par disso, a planilha de débito apresentada pelo executado não condiz nem mesmo com os seus argumentos, pois suprime uma das parcelas expressamente previstas no título (maio/2016) e prevê juntamente à parcela de julho/2016 a parcela de julho/2016, que é exatamente a parcela que o executado diz ser indevida (ID 45954162). Quanto à correção dos valores, verifica-se que assiste razão ao executado, pois já tendo efetuado o pagamento parcial do débito, ficando pendente apenas a parcela de maio/2016, indevida a pretensão de atualização integral do débito. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do devedor e defino como saldo pendente de restituição a parcela de maio/2016, no valor de 1.320,00. A referida parcela deverá ser restituída na sua forma dobrada, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês (desde a citação) e de correção monetária (desde o evento danoso) [...]”. Destaco, ainda, que ao Executado, ora Agravante, também foi oportunizada manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, deixando transcorrer in albis o prazo para tal manifestação. Ressalte-se que o referido cálculo apenas observou os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 51550743, dos autos de origem, acima citada. Assim, a decisão que determinou a devolução em dobro das parcelas referentes aos meses de maio a julho de 2016, em cumprimento à sentença, fora preferida em 05/12/2019 e publicada em 10/12/2019, a qual não foi objeto de recurso e, consequentemente, tornou-se preclusa. Frise-se que a decisão objeto de recurso é aquela que determinou a inclusão da parcela ora discutida no presente recurso, o que se deu por meio da decisão proferida em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 51550743, dos autos de origem), e não daquela que apenas homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, observando os parâmetros previamente estabelecidos. Por outro lado, importante ressaltar que o Codex Processual Civil determina que na fase de cumprimento de sentença e de execução, especificamente no parágrafo único do art. 1.015, todas as decisões proferidas, a priori, são objeto de recurso de agravo de instrumento, devendo o interessado mostrar sua irresignação em cada uma delas. Não o fazendo, opera-se a preclusão da mesma. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses. In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses. O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1240839, 07041513920188070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, resta evidenciado que o objetivo do Agravante é revolver matéria já decidida anteriormente, sobre a qual já se operou a preclusão. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, vez que intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 24 de abril de 2020 00:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador